Tribunal: STF
Processo: Rcl 85744
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Maria Miriam Rosa de Jesus contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF 2), nos autos do Processo nº 5000935-31.2024.4.02.5105, por alegada negativa de aplicação da Resolução CNJ nº 492/2023 e violação dos arts. 1º, inc. III, 5º, inc. LV e 91, inc. IX, da Constituição Federal. 



    Maria Miriam Rosa de Jesus, trabalhadora rural, sustenta que, em sede de ação de concessão de aposentadoria rural, “foi tratada de forma reducionista e discriminatória pelo juízo de primeiro grau, que, em apenas poucos minutos de audiência, concluiu que sua atuação se limitava a ser ‘dona de casa’ e ‘ajudante do marido’” (e-doc. 1, p. 2), ignorando a participação social e histórica feminina no regime de economia rural familiar.



    A reclamante alega que o juízo de primeiro grau não permitiu a produção da prova testemunhal requerida, “impedindo que a verdade material fosse adequadamente construída nos autos” (e-doc. 1, p. 3) ao dispensar testemunhas já prontas para depor, o que teria violado o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Prossegue afirmando que o TRF2 manteve a supracitada sentença, limitando-se a reiterar os fundamentos do juízo de origem, “ignorando os argumentos apresentados e desconsiderando a necessidade de avaliar a prova material já existente em conjunto com a prova testemunhal indevidamente suprimida” (e-doc. 1, p. 3). 



    Nessa perspectiva, defende que a decisão reclamada 



    “vulnerou, de forma direta e inequívoca, a autoridade das decisões emanadas desta Suprema Corte no que concerne à imprescindibilidade da análise jurisdicional com perspectiva de gênero. Tal diretriz encontra-se consagrada na Resolução nº 492/2023 e na Portaria nº 27/2021, ambas do Conselho Nacional de Justiça, diplomas normativos de observância cogente pelo Poder Judiciário, cuja inobservância não apenas compromete o devido processo legal, mas também desrespeita o comando vinculante de efetivação da igualdade substancial entre homens e mulheres no âmbito previdenciário” (e-doc. 1, p. 4).



    Maria Miriam Rosa de Jesus defende que a Resolução CNJ nº 492/2023 possui natureza vinculante, não se tratando de mera recomendação, de forma que o ato reclamado, “ao afastar a aplicação da normativa vinculante do CNJ e recusar a análise sob a ótica da perspectiva de gênero, incorreu ainda em violação ao art. 93, IX, da Constituição da República” (e-doc. 1, p. 8).



    Argumenta, ainda, que as Súmulas nºs 149 e 577 do STJ estabelecem “que o início de prova material deve ser necessariamente corroborado por prova testemunhal idônea, mormente em demandas previdenciárias que envolvam trabalhadores rurais” (e-doc. 1, p. 9). No ponto, enfatiza que



    “[a] jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais é uniforme no sentido de que o julgamento antecipado da lide, sem a oitiva das testemunhas arroladas, configura cerceamento de defesa insanável, determinando a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual” (e-doc. 1, p. 10).



    Requer, no pedido liminar, a cassação da decisão reclamada proferida nos autos do Processo nº 5000935-31.2024.4.02.5105 e o imediato estabelecimento do benefício previdenciário de aposentadoria rural em favor da ora reclamante, com a remessa dos autos ao Juízo Federal de origem para a reabertura da fase de instrução para o regular prosseguimento do feito. No mérito, pede a procedência da presente reclamação, confirmando-se a medida liminar deferida.



    Pugna, também, pela concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifico que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 5).



    Passo à análise da reclamação. 



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).   



    Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19). 



    Destaco, dessa forma, que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente